Tribunal: TJDFT
Processo: 0744790-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança. Em exame aos autos principais, constata-se que o feito foi sentenciado e a segurança denegada. Ante eventual perda superveniente de interesse recursal, Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403